Tribunal: TJSP
Processo: 0080317-59.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS (processos no 0080317-59.2012.8.26.0100, no 1007699-64.2013.8.26.0100 e no 1112182-15.2014.8.26.0100). Sentença de improcedência dos pedidos. Apelações dos autores. Incêndio em galpão comercial. Autores que alegam que o evento teve início no módulo 12, locado à corré Verifone. Ré que defende a ausência de prova da causa do incêndio. Fato que, todavia,

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS (processos no 0080317-59.2012.8.26.0100, no 1007699-64.2013.8.26.0100 e no 1112182-15.2014.8.26.0100). Sentença de improcedência dos pedidos. Apelações dos autores. Incêndio em galpão comercial. Autores que alegam que o evento teve início no módulo 12, locado à corré Verifone. Ré que defende a ausência de prova da causa do incêndio. Fato que, todavia, é irrelevante, tendo em vista que, no âmbito do direito de vizinhança, a responsabilidade é objetiva. Conjunto probatório conclusivo quanto à origem do fogo. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística que concluiu que a causa provável do incêndio teria sido um curto-circuito no galpão no 12, tendo em vista a quantidade dos produtos inflamáveis lá estocados. Laudo pericial produzido à época do evento na ação cautelar de produção antecipada de provas que concluiu que o local do início do incêndio foi o galpão de no 12, iniciado à 1h20min25s, sendo que a câmera do galpão no 11 registrou situação normal à 1h36min24s. Perícia indireta produzida nesses autos que, do mesmo modo, concluiu, a partir da análise minuciosa de todas as provas, considerando as possíveis defasagens de tempo entre os horários apresentados pelas câmeras e observando a movimentação das chamas, que o incêndio iniciou-se realmente no galpão no 12. Local que abrigava grande quantidade de material inflamável e que não havia equipamentos de segurança para fins de obstar a propagação de eventuais chamas em caso de incêndio. Responsabilidade objetiva também pelo risco do negócio desenvolvido no local. Teoria do Risco Criado. Dever de segurança não observado pela corré Verifone, responsável pelo galpão no 12. Caso em que se observa a ocorrência de fortuito interno, incapaz de ilidir a responsabilidade da locatária. Ausência da divisória corta-fogo do empreendimento insuficiente para quebrar o nexo de causalidade entre o incêndio e os danos causados no galpão no 11, vez que, por si só, tal fato não produziria o resultado lesivo. Responsabilidade da proprietária do imóvel não constatada, assim como das corrés Argos e MSL (autos do processo de no 1007699-64.2013.8.26.0100), pois não provada a responsabilidade pela contratação de seguro. Pedidos improcedentes em relação às rés Pires Cunha, Argos e MSL. Corré Verifone que deverá indenizar os autores de todas as ações pelos danos materiais e morais a serem apurados em fase de liquidação, com exceção do dano decorrente da suposta perda de uma chance ventilado pelos autores do processo no 0080317-59.2012.8.26.0100, pois genérico o pleito, cujos danos não foram sequer provados. Sentença reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA DE VOTOS.